Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-60.2014.8.11.0095
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001072-60.2014.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), AGRIMALDO ALVES DA GUARDA - CPF: 820.958.091-49 (APELADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), FERNANDA MARCHESE NISHIOKA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO JUDICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida em Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Tutela Provisória de Urgência, que julgou procedente o pedido do autor para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a data de sua cessação administrativa (19/06/2013), com pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios fixados em 10%. O INSS sustenta que o laudo pericial fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em fevereiro de 2017 e pleiteia a limitação da condenação ao período posterior à cessação de benefício em março de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença deve corresponder à data da cessação administrativa indevida (19/06/2013) ou à DII fixada na perícia (fevereiro/2017); (ii) estabelecer se os valores eventualmente recebidos a título de benefício inacumulável (auxílio-acidente) devem ser compensados na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e temporária decorrente de hérnias discais lombares e lumbago com ciática, sendo compatível com as patologias que embasaram a concessão anterior do auxílio-doença, cessado em 2013.

Ainda que a perícia tenha indicado fevereiro/2017 como DII, o próprio perito reconhece a existência de quadro álgico preexistente, sendo legítima a conclusão judicial pela continuidade da incapacidade desde a cessação administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o restabelecimento de benefício indevidamente cessado deve retroagir à data da interrupção, pois não se trata de novo benefício, mas da continuidade de relação jurídica previdenciária (REsp 704004/SC, Rel. Min. Paulo Medina).

O conjunto probatório evidencia que o autor já se encontrava incapacitado em 2013, de modo que a sentença observa o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

A compensação de valores eventualmente recebidos a título de benefício inacumulável (como o auxílio-acidente) é admitida, nos limites do valor do benefício deferido judicialmente, vedada a formação de saldo devedor, conforme interpretação da Súmula 507 do STJ.

Mantida a procedência do pedido, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do restabelecimento de auxílio-doença deve coincidir com a data da cessação administrativa indevida, quando comprovada a continuidade da incapacidade laborativa.

A fixação da Data de Início da Incapacidade (DII) pela perícia médica não impede o reconhecimento de incapacidade anterior, se o conjunto probatório assim o demonstrar.

Os valores recebidos a título de benefício inacumulável devem ser compensados na execução, observando-se o limite do valor do benefício deferido, sem formação de saldo negativo.

Cabe majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 371 e 85, §11; Lei 8.213/1991, arts. 59, 86, §2o e §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 704004/SC, Rel. Min. Paulo Medina, j. 06.10.2005; STJ, AgInt no AREsp 915.208/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.12.2016; TRF-3, ApCiv 5041367-98.2022.4.03.9999, Rel. Des. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023; TJMT, Apelação Cível 1033741-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação de restabelecimento de auxilio doença e tutela provisória de urgência no 0001072-60.2014.811.0095, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a implantar o beneficio de auxilio doença em favor do autor, desde a data da cessação do beneficio que se deu em 19.6.2013, devendo ser submetido a revisão administrativa periodicamente.

O autor alega ter recebido o benefício de 10/11/2008 a 30/03/2013, cessado administrativamente em 19/06/2013, embora permaneça incapaz para o labor.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, condenando o INSS a restabelecer o auxílio doença desde 19/06/2013, com tutela de urgência, pagamento das parcelas em atraso, correção monetária e juros, honorários advocatícios fixados em 10% das prestações vencidas e custas.

Inconformado, o INSS apela sustentando que: (i) o laudo pericial fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em fevereiro/2017; (ii) deve-se, portanto, restringir a condenação ao restabelecimento apenas a partir de 14/03/2017, data da cessação do NB 91/6176686729; (iii) prequestionou a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para restabelecer o beneficio cessado indevidamente.

A perícia judicial diagnosticou hérnias discais lombares (CID M51.1) e lumbago com ciática (CID M54.4), concluindo pela incapacidade parcial e temporária para atividades que exijam esforço com a coluna.

Embora a expert tenha indicado DII em fevereiro/2017,
destacou tratar-se de piora de quadro álgico preexistente, sem afastar a incapacidade anterior.

O autor gozava de auxílio doença até 19/06/2013, ocasião em que o benefício foi cessado sob alegação de recuperação da capacidade laboral. A documentação médica contemporânea demonstra que
as mesmas patologias motivaram tanto o benefício anterior quanto a atual limitação, caracterizando continuidade do estado incapacitante
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 704004 SC 2004/0164400-2, Relator.: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 06/10/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17 .09.2007 p. 365).

As Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. TJMT tem decidido no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA –MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE - ART. 86, § 3o, DA LEI 8.213/91 - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-ACIDENTE DEVIDA - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Artigo 86 § 2o da Lei no 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença:§ 2o - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033741-73 .2021.8.11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXÍLIO-DOENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE MANTIDO – REVISÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI N.o 14.441/2022 AO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DA LEI PREVIDENCIÁRIA – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR – RECURSO DO SEGURADO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.o 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.
3. Demonstrado, por perícia médica, que a parte segurada encontra-se capacitada para o exercício de atividade laboral, não é possível a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez.
4. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à manutenção do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.
5. Conforme assente nas cortes de Superposição, os benefícios previdenciários são regidos pela Lei vigente à época do fato gerador ou do momento em que satisfeitos os requisitos para a sua concessão, com base no princípio tempus regit actum. Logo, diante da irretroatividade da Lei n.o 14.441/2022, que alterou os termos do art. 101, da Lei n.o 8.213/91, para incluir o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa, sua disposição se aplica aos atos realizados após a sua entrada em vigor.
6. Na hipótese, o acidente de trabalho (fato gerador) ocorreu no ano de 2014, tendo como termo inicial da concessão do auxílio-acidente a data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 10.07.2014, ambos anteriores à vigência da Lei n.o 14.441/2022, de modo que aplicável, à espécie, o disposto no artigo 86, § 1o, da Lei n.o 8.213/91.
(N.U 1029076-68.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SUPERVENIÊNCIA DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE FATO DIVERSO – SENTENÇA QUE DETERMINA O RESTABELECIMETO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE POSTERIOR – IMPROPRIEDADE - DIB – DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO PRETERITAMENTE CONCEDIDO AO SEGURADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ – APELO DO AUTOR PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE.
I – O STJ pacificou o entendimento no sentido da impossibilidade da cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, apenas, quando originados do mesmo fato gerador, o que não é o caso dos autos, de modo que o dies a quo do restabelecimento do auxílio-acidente pretendido deve ser o dia imediato à cessação indevida de tal benefício previdenciário.
II – A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve observar os termos do Tema 905 do STJ. (N.U 0035331-54.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Por sua vez, à luz do entendimento expendido pela referida Corte Superior, nas hipóteses em que a controvérsia paira sobre o restabelecimento de benefício de incapacidade, a correspondente concessão judicial não constitui novo benefício, mas a restauração de uma benesse indevidamente interrompida. Assim, o termo inicial, em tais circunstâncias, deve corresponder ao dia imediatamente posterior à data da cessação indevida.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ." ( AgRg no AgRg no AREsp 813.589/MS, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 22/3/2016) 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 915.208/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)

O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza o julgador a valorar o laudo pericial em conjunto com as demais provas. No caso, o conjunto probatório evidencia incapacidade já existente em 2013, não elidida pela mera fixação da DII em 2017, razão pela qual subsiste a sentença que adotou como DIB a data da cessação (19/06/2013).

Em sendo mantido o resultado favorável ao segurado, aplico o art. 85, §11, do CPC, majorando os honorários para 12% sobre as prestações vencidas até a data da publicação deste acórdão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025